Tribunal: TJSP
Processo: 1003859-90.2019.8.26.0244
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente típico – Membro superior direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente laboral, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento à apelação

Ementa:
Acidente típico – Membro superior direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente laboral, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento à apelação do autor.